Tribunal: TJBA
Processo: 8015690-54.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015690-54.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO ART. 10, §1º, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Mandado de Segurança que concedeu parcialmente a ordem impetrada, sem, contudo, se manifestar sobre a condenação do Estado da Bahia ao reembolso das custas processuais adiantadas no início do feito, conforme petições e comprovantes constantes nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à condenação do ente público ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo impetrante, conforme previsto em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em sede de mandado de segurança, embora seja vedada a condenação em honorários advocatícios (Art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ), tal vedação não se estende ao reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora. 4. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda e restou vencida deve suportar os ônus financeiros do processo. No caso, restando nulo o ato administrativo de eliminação, o Estado da Bahia deve ressarcir os valores despendidos pelo impetrante para o ajuizamento da ação. 5. A Lei Estadual nº 12.373/2011, em seu art. 10, §1º, inciso IV, é categórica ao estabelecer que a isenção de taxas judiciárias conferida aos entes públicos não os dispensa de reembolsar as custas e demais despesas adiantadas pela parte vencedora. 6. Verificada a omissão no dispositivo do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para sanar o vício e garantir o direito ao ressarcimento das custas comprovadamente recolhidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecido e acolhido, com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 82, § 2º; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8015690-54.2019.8.05.0000, em que figuram como Embargante LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS NETO e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que passe a constar no dispositivo do acórdão a condenação do Estado da Bahia ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo impetrante, mantendo-se os demais termos do julgado. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA